Tribunal: TJMT
Processo: 0010895-02.2017.8.11.0015
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010895-02.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUPERMERCADO MACHADO SUPERCENTER (VÍTIMA), GILSON PEREIRA DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU MULTIRREINCIDENTE E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ENUNCIADO N. 41 TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal (Enunciado n. 41, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilson Pereira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo n. 0010895-02.2017.8.11.0015 (código 304081), que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 16 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pugna pela compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (Id. 38515480).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id.

38515481).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 40754489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o acusado
Gilson Pereira da Silva
à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão pela prática do crime de furto.

Pelo que se extrai da peça acusatória,
in verbis
:

“Narram os autos de investigação que, no dia 25 de julho de 2017, por volta de 13h00min, no estabelecimento de nominado Supermercado Machado Supercenter, neste município de Sinop/MT, o denunciado GILSON PEREIRA DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, com evidente animo de assenhoramento definitivo, subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel consistente em 03(três) peças de carne bovina (picanha), avaliado sem R$ 210,00 (duzentos e dez reais), de propriedade da vítima Supermercados Machado, consoante auto de avaliação (fl. 22) (...)”
– Id. 38514986.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença (Id. 38515472), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do crime de furto simples, na forma do art. 155,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 1 ano e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso a fim de reformar a sentença para
compensar integralmente
a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Sustenta que embora sejam circunstâncias igualmente preponderantes, o magistrado singular compensou a atenuante com apenas uma condenação, e por subsistir outras três condenações, aumentou a pena de forma desproporcional em 2/6.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Consoante se nota, a materialidade e a autoria delitiva são incontestes, insurgindo-se a defesa tão somente quanto a dosagem da reprimenda na segunda fase.

Oportuno trazer os seguintes trechos da sentença,
in verbis
:

“(...) Por imperativo legal, passo à análise das circunstâncias judiciais relacionadas no artigo 59 do Código Penal: no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra
antecedentes criminais
, contando com
05 condenações transitadas em julgado em data anterior aos fatos narrados na denúncia
, conforme extrato de antecedentes criminais extraídos do sistema Apolo (códigos 71006 – Barra do Garças/MT, 77974 – Barra do Garças/MT, 81784 – Lucas do Rio Verde/MT, 24177 – Nova Xavantina/MT, 24509 – Nova Xavantina/MT), de modo que,
utilizo APENAS UMA delas para ser valorada nesta fase processual
. Quanto à conduta social e a personalidade do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. Com relação aos motivos do crime, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a
presença da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, alínea “d” do Código Penal e a presença da agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, contando o réu com 05 (cinco) reincidências
. No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Assim, já tendo sido 01 condenação ponderada na primeira fase da dosimetria e
havendo ainda outras 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, uma delas será compensada com a atenuante da confissão espontânea e as 03 (três) restantes serão utilizadas para agravar a pena.
Assim, agravo a pena no patamar de 2/6 (dois sextos), atingindo a pena de 01 (um) ano 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, a míngua de causas de aumento ou diminuição de pena encontra-se a pena definitiva no patamar de 01 (um) ano 10 (dez) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (...)”
– p. 124, destaquei.

O magistrado singular consignou no
decisum
que o apelante possui
cinco
condenações transitadas em julgado (referentes aos processos de códigos
71006, 77974, 81784, 24177 e 24509), de modo que utilizou uma delas na primeira fase dosimétrica, para fins de maus antecedentes, e as demais na segunda fase como reincidência.

Dessa forma, a pena-base foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias, 12 dias-multa.

Na segunda etapa, em verdade, fez prevalecer a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, ao passo que agravou a pena em 2/6 pelas três condenações restantes.

Não obstante os argumentos delineados pela defesa, entendo ser incabível a compensação integral das aludidas circunstâncias no presente caso, haja vista que se trata de réu
multirreincidente
, considerando que o recorrente possui várias condenações criminais transitadas em julgado, conforme supracitado –
códigos
71006 (crime de furto), 77974 (crime de furto qualificado), 81784 (crime de furto qualificado), 24177 (crimes de furto qualificado e de corrupção de menor) e 24509 (crimes de furto qualificado e de corrupção de menor) –, restando quatro delas para sopesar na fase dosimétrica em exame.

Além disso, pelo que se observa trata-se de
reincidência específica
, pois todos os crimes perpetrados pelo apelante são de natureza patrimonial.

Tais fatores
indicam que a conduta reiterada do réu merece maior reprovação, de modo que
devem ser considerados de modo preponderante sobre a atenuante da confissão espontânea no caso em apreço.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados desta Corte:

“(...) Malgrado o Superior Tribunal de Justiça tenha se posicionado no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deva ser compensada com a agravante da reincidência, urge esclarecer que a temática deve ser analisada sob vários temperamentos, a exemplo da voluntariedade da confissão, o grau de importância com que foi utilizada na sentença para reconhecer a responsabilidade criminal do agente, a quantidades de condenações que o sujeito possui em sua vida pregressa etc. A multirreincidência do agente não recomenda a compensação completa entre as circunstâncias agravantes e atenuantes. (...)”
(Ap 18302/2015, de
minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, julgado em 16.9.2015, publicado no DJe 21.9.2015).

“(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.” (REsp 1341370/MT) Não obstante, a multireincidência

impede a compensação devido à maior reprovabilidade do que a conduta do agente reincidente, em atenção aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade. (...)”
(Ap 114743/2014, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 4.11.2014, publicado no DJe 7.11.2014).

Há inclusive entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal sobre a matéria, conforme consta do
Enunciado n. 41
:
“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
.

Destarte, além de ser inviável no presente caso a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, pelos motivos acima expostos, entendo que a elevação da pena em 2/6 se mostra razoável e proporcional às particularidades do caso, o que deu ensejo à a exasperação de 5 meses e 15 dias, perfazendo a sanção definitiva do apelante o patamar de 1 ano e 10 meses de reclusão.

Sendo assim, com esteio no princípio da individualização da pena, verifico que o magistrado de origem agiu acertadamente, razão pela qual mantenho a reprimenda do acusado nos termos em que fixada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020